Tribunal: TJPA
Processo: 0805480-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805480-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO COSTA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805480-56.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO JOSÉ RIBEIRO DA COSTA.

PACIENTE: ADRIANO COSTA PINHEIRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, QUANTO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO, POIS
CONSTA NO INQUÉRITO POLICIAL QUE, HAVIA DIVERSAS DENÚNCIAS A RESPEITO DO PACIENTE, INFORMANDO QUE O MESMO ATUAVA COM TRÁFICO DE DROGAS. CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL APONTA OUTROS REGISTROS INDICANDO UMA INCLINAÇÃO DO COACTO NA PRÁTICA DELITIVA, INCLUSIVE COM UMA CONDENAÇÃO POR EXTORSÃO (PROCESSO Nº 0800132-07.2020.8.14.0083). JUÍZO
A QUO
NÃO SE MANIFESTOU ADEQUADAMENTE QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INOCORRÊNCIA.
NÃO EXISTE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REFERIDAS MEDIDAS TÍPICA OU ATÍPICA DIVERSAS DA PRISÃO, POSTO QUE SE AS MESMAS FOSSEM IMPOSTAS, SERIAM INADEQUADAS E INSUFICIENTES, JÁ QUE A CONSEQUÊNCIA IMEDIATA SERIA A LIBERDADE E, CONFORME DEMONSTRADO NA DECISÃO ORA COMBATIDA, AO MENOS NESSE MOMENTO PROCESSUAL, O PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PERMANECER NO CONVÍVIO SOCIAL SEM ACARRETAR ABALO À ORDEM PÚBLICA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE 02 (DOIS) MENORES, DEPENDENTE DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS.
DELITO IMPUTADO NÃO FOI COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
IMPROCEDÊNCIA. O
TRÁFICO DE DROGAS
É
VIOLÊNCIA QUE SE PERPETRA PERANTE À SOCIEDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCONGRUÊNCIA. A
PESAR DO PACIENTE SE ENCONTRAR PRESO DESDE 09/02/2023, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA, POSTO QUE O
PROCESSO ESTÁ TRAMITANDO DE FORMA REGULAR, DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE
, EM 10/02/2023, FOI REALIZADA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NO DIA 14/03/2023 A DENÚNCIA FOI OFERTADA, SENDO RECEBIDA EM 28/03/2023, OCASIÃO EM QUE A CUSTÓDIA EXTREMA FOI MANTIDA E DESIGNADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 20/07/2023, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DESÍDIA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Consta no Inquérito Policial que, havia diversas denúncias a respeito do paciente, informando que o mesmo atuava com tráfico de drogas, no dia da prisão em flagrante delito, após mais uma denúncia detalhando a indumentária do coacto, conhecido como Adrianinho, que o mesmo estaria na feira pública, situada na Rua Esmeralda Fonseca vendendo droga, a guarnição policial se dirigiu ao local, ocasião em que o paciente ao avistar os policiais militares correu e entrou em um estabelecimento comercial próximo, os referidos policiais o revistaram e encontraram com Adriano Pinheiro, 33 (trinta e três) porções pequenas e 01 (uma) grande de droga conhecida popularmente por maconha, dinheiro fracionado, papel de seda e 01 (um) telefone celular, inexistindo ilegalidade na busca pessoal;

2. O juízo inquinado coator ao analisar uma possível aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, motivou na manutenção da prisão preventiva, pois não existe possibilidade de aplicação das referidas medida típica ou atípica diversa da prisão, uma vez que se as mesmas fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, outrossim, nas informações prestadas pelo juízo
a quo
conta que a certidão judicial criminal aponta outros registros indicando uma inclinação do coacto na prática delitiva, inclusive com uma condenação por extorsão (Ação Penal nº 0800132-07.2020.8.14.0083);

3.
Decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

4. Ainda que o impetrante tenha anexado aos autos as certidões de nascimento de 02 (dois) menores, sendo um com 14 (quatorze) e outro com 11 (onze) anos de idade, evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade dos menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento dos filhos;

5. O crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante à sociedade;

6. A arguição de excesso de prazo na formação da culpa é descabida, ainda que o coacto se encontrar preso desde o dia
09/02/2023,
não há que se falar em excesso de prazo da custódia, posto que o processo está tramitando de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade, em 10/02/2023, foi realizada audiência de custódia, no dia 14/03/2023 a denúncia foi ofertada, sendo recebida em 28/03/2023, ocasião em que a custódia extrema foi mantida e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 20/07/2023, não havendo o que se falar em desídia, apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, observando ainda, que o processo está tramitando de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade, os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito, sendo assim, ao contrário do alegado pelo impetrante;

7. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

8. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 26 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Gustavo José Ribeiro da Costa, em favor do paciente ADRIANO COSTA PINHEIRO, preso em flagrante delito no dia 09/02/2023, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte durante audiência de custódia, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da Ação Penal nº 0800139-91.2023.8.14.0083.

O impetrante aduz que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal decorrentes dos atos policiais ilegais; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma motivada na quantidade de droga apreendida e na gravidade abstrata do delito; c) juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; d) crime imputado foi cometido sem violência ou grave ameaça; e) pai de menores de idade; f) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar para determinar a concessão da liberdade do paciente, para que o mesmo possa responder em liberdade a ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13542641 - página 1), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ

(Doc. Id. nº 13576852 - páginas 1 a 3)
, o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 13663501 - páginas 1 a 6).

Incialmente o presente feito foi impetrado sob a relatoria da Desembargadora Kédima Pacífico Lyra que indeferiu o pedido de liminar. Após a confecção do parecer ministerial, a referida Magistrada afirmou suspeição nos autos, por sorteio o feito recaiu à relatoria da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que através de sua assessoria remeteu o
writ
à Secretaria (Doc. Id. nº 14446774 - página 1), tendo em vista o afastamento da Desembargadora anteriormente mencionada de suas atividades judicantes, em razão de licença para tratamento de saúde, bem como diante do requerimento da defesa (Doc. Id. nº 14476811 - página 1). Por fim, o
Habeas Corpus
veio à minha relatoria para voto.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 09/02/2023, por volta das 13H00, em feira pública, na Rua Esmeralda Fonseca, bairro Centro, município de Curralinho, Estado do Pará, o paciente, livre e conscientemente, guardava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de narco traficância e consumo de terceiros, 34 (trinta e quatro) porções, sendo 33 (trinta e três) pequenas e 01 (uma) grande de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, conforme se depreende do Auto de Constatação Provisório da substância entorpecente.

Apurou-se que, no dia e hora anteriormente mencionados, uma guarnição da Polícia Militar, em rondas de rotina e após verificar que o denunciado estava comercializando drogas ilícitas, empreenderam diligências para localizar e identificar o autor do fato. Ao abordá-lo, o coacto tentou empreender em fuga, bem como tentou descartar o material ilícito que foi apreendido.

Durante busca pessoal, encontrou-se com o paciente, além da supracitada substância entorpecente, 01 (um) Celular Samsung, R$ 21,00 (vinte e um reais) em espécie, sendo notas fracionadas e 01 (um) papel de seda.

DA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NA ABORDAGEM, QUANTO A BUSCA PESSOAL

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante, foi efetuada de forma ilegal, sendo a abordagem ilegítima ao paciente, apenas por atitude suspeita do coacto.

Percebe-se dos autos, que tal argumento não merece prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Consta no Inquérito Policial que, havia diversas denúncias a respeito do paciente, informando que o mesmo atuava com tráfico de drogas, no dia da prisão em flagrante delito, após mais uma denúncia detalhando a indumentária do coacto, conhecido como Adrianinho, que o mesmo estaria na feira pública, situada na Rua Esmeralda Fonseca vendendo droga, a guarnição policial se dirigiu ao local, ocasião em que o paciente ao avistar os policiais militares correu e entrou em um estabelecimento comercial próximo, os referidos policiais o revistaram e encontraram com Adriano Pinheiro, 33 (trinta e três) porções pequenas e 01 (uma) grande de droga conhecida popularmente por maconha, dinheiro fracionado, papel de seda e 01 (um) telefone celular, inexistindo ilegalidade na busca pessoal.

DA FALTA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Em análise a decisão combatida, observa-se que restou devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, uma vez que a liberdade do coacto, por ora, tenderia a vulnerar a ordem pública, a gerar periculosidade reflexa ao meio social.

Outrossim, como o Magistrado
a quo
ao analisar uma possível aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, motivou na manutenção da prisão preventiva, pois não existe possibilidade de aplicação das referidas medida típica ou atípica diversa da prisão, uma vez que se as mesmas fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA MOTIVADA NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO

Verifica-se dos autos que, a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, pois a prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP.

Assim a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva:

[...]A Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal, ao determinar novo regime para as prisões cautelares e liberdade provisória, além de instituir outras medidas alternativas à prisão provisória, revigorando o instituto da fiança, com o objetivo de reservar apenas as situações de absoluta e comprovada necessidade a prisão processual anterior a sentença condenatória definitiva. Como é sabido, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, subordina-se à existência da prova de materialidade do crime e do indício suficiente de autoria, a que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem econômica ou da garantia da aplicação da lei penal.

No caso, estão atendidos os requisitos do referido dispositivo legal, vez que, conforme relatados, há prova suficiente de materialidade do crime e dos indícios de autoria, na medida que houve a prisão em flagrante da autuada.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP. Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida uma quantia significativa de droga, portanto, indicando a traficância da referida substância e denotando sua inclinação na prática delitiva. Não obstante, o custodiado responde por outros processos nessa e em outras comarcas denotando, em tese, que sua soltura pode ocasionar o cometimento de novos crimes.[...]

[...]O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade.

O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Curralinho trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade. Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, inferido o pedido de liberdade da defesa, acompanho parecer ministerial e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de ADRIANO COSTA PINHEIRO, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP. Registro que o custodiado requer proteção à sua família em razão da alegação de atuação forjada/irregular/ilegal pela Polícia Militar durante o flagrante.[...]

Consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que a certidão judicial criminal aponta outros registros indicando uma inclinação do coacto na prática delitiva, inclusive com uma condenação por extorsão (Processo nº 0800132-07.2020.8.14.0083). Ainda que a defesa aponte o arquivamento e/ou extinção das ações criminais, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do paciente, a demonstrar que a liberdade do coacto pode representar risco à ordem pública.

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva não está desfundamentada, e muito menos foi motivada na quantidade de droga apreendida e na gravidade abstrata do delito. Entretanto não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

COACTO PAI DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, QUE DEPENDEM DE SEUS PROVENTOS

Embora o impetrante tenha anexado aos autos as certidões de nascimento de 02 (dois) menores, sendo um com 13 (treze) e outro com 11 (onze) anos de idade (Doc. Id. nº 13517986 - páginas 1 e 2), evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade dos menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento dos filhos.

DO CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

O impetrante aduz que o crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante à sociedade.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 26 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/06/2023